Tribunal: STF
Processo: Rcl 72317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Louveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011110-16.2021.5.15.0002, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Louveira afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços de modo que “[a]o atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema”



    Defende 



    “que não se pode cogitar a culpa “in elegendo” ou “in vigilando” por parte da Reclamante, eis que uma das finalidades da Lei de licitações é a habilitação do licitante como requisito indispensável (ainda que houvesse dispensa licitatória), dentre outros, a sua idoneidade financeira, ou seja, sua capacidade para satisfazer os encargos econômicos resultantes do contrato, de modo que gravoso entender na hipótese, que a Reclamante tenha culpa “in elegendo” ou “in vigilando”. 



    Não se pode configurar a culpa ”in elegendo”, uma vez que, em se tratando de Administração Pública a escolha é feita por lei ou por quem tenha os requisitos da Lei de Licitação, segundo critérios por esta mesma determinada, em razão do que o Administrador é mero executor da lei. 



    Ora, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade no procedimento de dispensa licitatória, não há como se imputar a falta de precaução da recorrente quanto à contratada, uma vez que esta apresentou provas suficientes reconhecidas por lei relativas à sua idoneidade enquanto empregadora. ”



    Entende que 



    “caberá ao empregado demonstrar a culpa “in vigilando” do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato.



     Portanto, ao afastar a aplicação da Lei de Licitação, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que a reclamação seja julgada monocraticamente a fim de cassar o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     “ No caso em tela, a despeito do alegado pelo recorrente, pelo Princípio da Aptidão para a Produção da Prova, caberia ao ente público a prova de que, de fato fiscalizou. Este ônus é imputado à Administração em razão de se entender ser inacessível ao trabalhador este tipo de prova, uma vez que os documentos referentes não se encontram em seu poder. 



    Ademais, quanto ao ônus da prova do ente público relativamente à fiscalização do regular cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada, o TST recentemente, pacificou eventual controvérsia a respeito, decidindo a matéria da seguinte forma:



    (...)



    Nesse diapasão, incumbia ao ente público provar que efetivamente fiscalizou a empresa interposta durante toda a relação contratual, demonstrando a contento o estrito cumprimento do dever de fiscalização, que mais do que meramente formal deve ser eficiente na preservação dos interesses dos trabalhadores. 



    E desse ônus o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente. 



    No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que o órgão público não atuou com o devido cuidado, vez que não anexou aos autos nenhum documento a comprovar a fiscalização do contrato estabelecido com a primeira reclamada, no sentido de evitar a condenação da prestadora ao pagamento de verbas rescisórias, diferenças de FGTS e multa de 40% de toda a contratualidade (o contrato de trabalho vigeu de 01/05/2019 a 13/04/2021- fl. 40), multas dos artigos 467 e 477 da CLT, horas extras, feriados, folgas trabalhadas, adicional noturno, intervalo intrajornada, gratificação por acúmulo de função, multa normativa e indenização por danos morais, de sorte que comprovada a negligência na fiscalização. 



    É inegável que o recorrente falhou no seu dever de fiscalização, pois houve descumprimento de verbas trabalhistas elementares e incontroversas, sem que se observe que o segundo reclamado tenha tomado providência efetiva e concreta a respeito, não cumprindo o recorrente, portanto, com seu dever de fiscalização, nos termos do § 1º, do art. 15, da Lei 8.036/90, abaixo transcrito:



    (...)



    De acordo com a jurisprudência do C. TST, a ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS se traduz em falta grave suficiente para demonstrar de forma cabal e irrefutável a falha no dever de fiscalização do da Administração Pública. 



    Nesse sentido (g/n):



    (...)



    Resta clara, pois, a inobservância do recorrente em seu dever de fiscalizar o contrato, estando, portanto, demonstrada sua culpa in vigilando, condição autorizadora da responsabilização subsidiária, nos termos do item IV da Súmula 331 do TST.” (e-Doc. 12, p. 28).



    Assim, verificado que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TRT imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0011110-16.2021.5.15.0002 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Município de Louveira da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente